Tribunal: TJMT
Processo: 0001175-36.2017.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0001175-36.2017.8.11.0039
RECORRENTE: DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA BARRETO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA BARRETO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 44687979):
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.
Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.
A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública..
(TJMT – Primeira câmara de Direito Público e Coletivo – n. 0001175-36.2017.8.11.0039, Relator: DES. MARCIO VIDAL, j. em 18/05/2020).
A parte recorrente opôs duas vezes embargos de declaração, que foram rejeitados (id. 80461978 e id. 95927994).
A parte recorrente alega que o acórdão merece reforma ao fundamento que vem exercendo suas atividades em condições insalubres, mas não lhes vem remunerando com o correspondente adicional, conforme determina o art.7o, inc. XXIII, da Constituição Federal de 1988, e, ainda, Lei no 5.452, de 1 de maio de 1943, de conformidade com a norma legal expressamente prevista no art. 87, III e ss. da Lei Complementar Municipal no. 005/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Quatro Marcos.
Contrarrazões em fls.339/344.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que o ponto ventilado no recurso especial tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido a lei local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
No caso, embora a parte recorrente sustente que o direito a receber o adicional de insalubridade, é certo que para contrapor é necessário a análise da Lei Complementar Municipal no. 005/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Quatro Marcos, para verificar a previsão do pagamento do adicional de insalubridade.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, de forma indireta, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça